Tribunal: TJPA
Processo: 0088103-30.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-03-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0088103-30.2016.8.14.0301

APELANTE: RENAN ALMEIDA ATHAIDE DA SILVA, CAMILA MARIA CORREA VIANA

APELADO: ASACORP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA, AMANHA INCORPORADORA LTDA, PDG REALITY S.A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0088103-30.2016.8.14.0301

ORIGEM: 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

AGRAVANTE:
AMANHÃ INCORPORADORA LTDA. E OUTRAS

ADVOGADO:

FABIO RIVELLI - OAB PA21074-A

AGRAVADOS:
RENAN ALMEIDA ATHAIDE DA SILVA
e
CAMILA MARIA CORREA VIANA

ADVOGADOS:

CLAUDIO BRUNO CHAGAS DE ALMEIDA - OAB PA23949-A
e

DANIELY MOREIRA PIMENTEL - OAB PA18764-A

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA A PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. FORMA SIMPLES. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por pessoas jurídicas contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de concessão de justiça gratuita e determinou o recolhimento do preparo em dobro do recurso de apelação. Alegação de incapacidade financeira das agravantes, integrantes do “Grupo PDG” em recuperação judicial, sem apresentação de documentos comprobatórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a mera existência de processo de recuperação judicial é suficiente para a concessão dos benefícios da justiça gratuita à pessoa jurídica, sem a demonstração documental da incapacidade de arcar com os encargos processuais e se é cabível a exigência de recolhimento em dobro do preparo quando o pedido de gratuidade é indeferido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão da justiça gratuita a pessoas jurídicas, incluindo aquelas em recuperação judicial, exige a comprovação efetiva de insuficiência financeira, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, expresso na Súmula 481.

4. A jurisprudência do STJ reitera que a concessão da gratuidade da justiça depende da comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos processuais, o que não ocorreu no caso em análise, diante da ausência de documentos comprobatórios.

5. A simples alegação de estar em recuperação judicial, desacompanhada de provas da incapacidade financeira, não é suficiente para justificar o deferimento do pedido.

6. N
ão cabe o recolhimento em dobro do preparo quando há pedido indeferido de gratuidade de justiça; deve-se oportunizar o recolhimento simples, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
: “A concessão do
benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica em recuperação judicial depende da demonstração inequívoca de sua incapacidade financeira e indeferido o pedido de gratuidade, deve ser oportunizado o recolhimento do preparo na forma simples, nos
termos da jurisprudência do STJ.”

Dispos
itivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 98, caput; 1.007, § 4º; 1.021, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
S
TJ, AgInt no AREsp 2.637.733/MT, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 21.10.2024; AgInt no AREsp 1.727.643/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 14.03.2022; Súmula 481/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
AMANHÃ INCORPORADORA LTDA e OUTRAS
em face de decisão monocrática de Id. 15240044
, prolatada pela relatora que me antecedeu nos autos, Desembargadora Margui Gaspar Bittencourt,
que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita e determinou o pagamento do preparo em dobro do recurso de Apelação.

Nas razões recursais (Id. 15969820), os agravantes alegam que, por participarem do “Grupo PDG” que está em recuperação judicial, não possuem condições financeiras para arcar com as custas processuais. Não apresentaram documentação comprobatória da incapacidade de arcar com o preparo. Ao final, requerem a reforma da decisão monocrática para que sejam concedidos os benefícios da justiça gratuita.

Colocado o feito em julgamento no Plenário Virtual, o Exmo. Des. Constantino Augusto Guerreiro manifestou divergência, razão pela qual, os autos foram apresentados para julgamento em Sessão Ordinária Presencial.

É o relatório.

de julgamento.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno e passo ao seu julgamento.

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar se as agravantes fazem jus à concessão dos benefícios da justiça gratuita e a determinação de pagamento em dobro.

A concessão dos benefícios da justiça gratuita a pessoas jurídicas, mesmo aquelas em processo de recuperação judicial, exige a comprovação efetiva da impossibilidade de arcar com as despesas processuais. A simples alegação de estar em recuperação judicial não é suficiente para a concessão automática do benefício.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento por meio da Súmula 481, que dispõe:

"Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais."

Ademais,
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “o direito à gratuidade da justiça da pessoa jurídica em regime de liquidação extrajudicial ou de falência depende de demonstração de sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais” (AgInt no REsp 1.619.682/RO, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/12/2016, DJe 7/2/2017).

No caso em análise, as agravantes não apresentaram documentos que comprovem sua alegada incapacidade financeira, limitando-se a afirmar que estão em processo de recuperação judicial.

Com relação ao recolhimento do preparo em dobro,
adiro aos fundamentos apresentados no voto vogal do Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, que transcrevo a seguir, adotando-o como razões de decidir:

"OS APELANTES REQUERERAM OS BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, FUNDAMENTANDO O PLEITO NO FATO DE QUE, À ÉPOCA DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO, ENCONTRAVAM-SE EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. O PLEITO FOI INDEFERIDO, POIS NÃO COMPROVADA A IMPOSSIBILIDADE EM ARCAR COM O PAGAMENTO DAS CUSTAS RECUSAIS E DETERMINADO O RECOLHIMENTO EM DOBRO DO PREPARO RECURSAL. EDS REJEITADOS. APELANTES ENTRAM COM AGRAVO INTERNO PEDINDO A REFORMA DA DECISÃO, CONCEDENDO-LHES O BENEFÍCIO PLEITEADO OU DETERMINANDO QUE O PREPARO SEJA RECOLHIDO NA FORMA SIMPLES.

CONCORDO COM O INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE. O PEDIDO SE FUNDAMENTOU UNICAMENTE NA RECUPERAÇÃO JUDICIAL, O QUE NÃO É SUFICIENTE PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. PORÉM, DISCORDO DA DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO EM DOBRO, POIS CONTRARIA ENTENDIMENTO DO STJ, CONFORME EMENTA ABAIXO TRANSCRITA:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. INTIMAÇÃO. NÃO PAGAMENTO. DESERÇÃO. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA TEM ENTENDIMENTO FIRMADO DE QUE, INDEFERIDO O PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA, O REQUERENTE DEVE SER INTIMADO PARA REALIZAR O PREPARO NA FORMA SIMPLES. MANTENDO-SE INERTE, O RECURSO NÃO SERÁ CONHECIDO EM VIRTUDE DA DESERÇÃO.

PRECEDENTES.

1.1. "SOMENTE NO CASO EM QUE O REQUERENTE NÃO RECOLHE O PREPARO NO ATO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO, SEM QUE TENHA HAVIDO O PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA, O JUIZ DETERMINARÁ O RECOLHIMENTO EM DOBRO, SOB PENA DE DESERÇÃO (ART. 1.007, 4º, DO CPC/2015). PRECEDENTES.

2. O MERO NÃO CONHECIMENTO OU A IMPROCEDÊNCIA DE RECURSO INTERNO NÃO ENSEJA A AUTOMÁTICA CONDENAÇÃO À MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO NCPC, DEVENDO SER ANALISADO CASO A CASO.

3. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

(AGINT NO ARESP N. 2.637.733/MT, RELATOR MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, JULGADO EM 21/10/2024, DJE DE 28/10/2024.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. PEDIDO DE REVISÃO CONTRATUAL. PLANO DE SAÚDE. GRATUIDADE INDEFERIDA. INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO DO PREPARO (ART. 101, § 2º, NCPC). AUSÊNCIA DE JUNTADA DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. DESERÇÃO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. APLICA-SE O NCPC A ESTE RECURSO ANTE OS TERMOS NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3, APROVADO PELO PLENÁRIO DO STJ NA SESSÃO DE 9/3/2016: AOS RECURSOS INTERPOSTOS COM FUNDAMENTO NO CPC/2015 (RELATIVOS A DECISÕES PUBLICADAS A PARTIR DE 18 DE MARÇO DE 2016)

SERÃO EXIGIDOS OS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL NA FORMA DO NOVO CPC.

2. NOS TERMOS DA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE, INDEFERIDO O PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA, O REQUERENTE DEVE SER INTIMADO PARA REALIZAR O PREPARO NA FORMA SIMPLES E, NÃO SENDO CUMPRIDA A DETERMINAÇÃO NA FORMA DEVIDA, O RECURSO NÃO SERÁ CONHECIDO EM VIRTUDE DA DESERÇÃO (ART. 101, § 2º, NCPC).

3. INAPLICÁVEL AO CASO AS DISPOSIÇÕES DO NCPC, ART. 1.007, § 2º (INSUFICIÊNCIA NO VALOR DO PREPARO), § 7º (EQUÍVOCO NO PREENCHIMENTO DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO) E § 4º (AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO NO ATO DA INTERPOSIÇÃO RECURSAL).

4. HIPÓTESE EM QUE, INDEFERIDO O PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA, FOI CONCEDIDO PRAZO PARA A PARTE COMPROVAR O PREPARO, SOB PENA DE DESERÇÃO, O QUE NÃO FOI CUMPRIDO ADEQUADAMENTE, POR AUSÊNCIA DE JUNTADA DA CORRESPONDENTE GUIA DE RECOLHIMENTO.

5. PREPARO NÃO DEVIDAMENTE COMPROVADO. DESERÇÃO QUE SE IMPÕE.

6. NÃO SENDO A LINHA ARGUMENTATIVA APRESENTADA CAPAZ DE EVIDENCIAR A INADEQUAÇÃO DOS FUNDAMENTOS INVOCADOS PELA DECISÃO AGRAVADA, MANTÉM-SE O JULGADO, POR NÃO HAVER MOTIVOS PARA A SUA ALTERAÇÃO.

7. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

(AGINT NO ARESP N. 1.727.643/RJ, RELATOR MINISTRO MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, JULGADO EM 14/3/2022, DJE DE 18/3/2022.)

DESTA FORMA, PENSO QUE O RECURSO DEVE SER PARCIALMENTE PROVIDO, PARA QUE SEJA DETERMINADO O RECOLHIMENTO DO PREPARO NA FORMA SIMPLES"

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU
-LHE PARCIAL PROVIMENTO, mantendo o indeferimento da justiça gratuita, mas determinando o recolhimento do preparo na forma simples
.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 21/03/2025